Tribunal: TJPA
Processo: 0060699-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060699-43.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RAIMUNDO MORAES VALE

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0060699-43.2012.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: THAYSA LIMA

PROCURADOR: RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO

EMBARGADO/APELADO: RAIMUNDO MORAES VALE

ADVOGADO: JADER DIAS – OAB/PA 5.273

ADVOGADA: SUZIANE XAVIER – OAB/PA 17.673

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordão embargado não incorreu em omissão. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MUNICIPIO DE BELEM
contra Acórdão (ID 2214563) proferido por esta Turma, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA para pagamento da progressão funcional temporal ou por antiguidade. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N. 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Preliminar de prescrição quinquenal rejeitada, visto não ser aplicável a prescrição de fundo de direito às obrigações de trato sucessivo.

No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional do servidor de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito o autor ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o Acórdão é omisso, pois o acórdão teria deixado de enfrentar, motivadamente, as razões recursais apresentadas pelo Município de Belém, argumentando que o reconhecimento do direito à progressão funcional implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes.

Assim, requer o provimento no sentido de sanar a alegada omissão impugnada e, então se atribuir efeitos modificativos ao v. acórdão, reformando-se a decisão que reconheceu o direito à progressão funcional, com o consequente PREQUESTIONAMENTO da matéria constitucional aqui veiculada (violação ao art. 2º, 60, §4º, III e 37, XIV da CF/88).

As contrarrazões não foram apresentadas (ID 2528752).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento colegiado que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Ora, o objeto do recurso reside em reconhecer o direito à progressão funcional temporal ou por antiguidade do embargado, nos termos do art. 19, da Lei Municipal no 7.507/91 combinado com o art. 12, com a redação dada pela Lei 7.546/91, que dispõe sobre o plano de carreira do quadro de pessoal do município de Belém e dá outras providências, com redação alterada pela Lei Municipal n. 7.546/91.

Compulsando-se os autos, observa-se que o acordão vergastado analisou a matéria em debate de maneira correta, posto que o reconhecimento do direito à progressão funcional não viola o princípio da separação dos poderes.

Segundo a Lei Municipal n. 7.546/91 prevê:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

Já o art. 12, da referida Lei, com redação alterada pela Lei 7.546/91, estabelece:

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém

O aludido artigo demonstra que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência de cinco anos e o efetivo exercício no Município. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo do autor à progressão.

Dessa forma, considerando o decurso de mais de 19 (dezenove) anos de tempo de serviço exercido pelo autor no cargo de “Agente de Portaria”, o tempo de serviço prestado pelo requerente não está sendo considerado pelo ente público, resultando em prejuízos para o servidor.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

E sabido que o art. 489, §1°, IV do Codigo de Processo Civil dispoe que nao se considera fundamentada a decisao que “nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusao adotada pelo julgador”.

A respeito, o STJ adotou interpretacao do Novo CPC no sentido de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaracao, conforme dispoe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissao, afastar obscuridade, eliminar contradicao ou corrigir erro material existente no julgado, o que nao ocorre na hipotese em apreco.

2.
O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao.

A prescricao trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justica, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questoes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrencia de litispendencia entre o presente mandamus e a acao ordinaria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudencia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendencia entre Mandado de Seguranca e Acao Ordinaria, na ocasiao em que as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituido de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratorios em virtude, tao somente, de seu inconformismo com a decisao ora atacada, nao se divisando, na hipotese, quaisquer dos vicios previstos no art. 1.022 do Codigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaracao rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Sendo assim,
nao esta o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/02/2020